Tribunal: STJ
Processo: 0003486-30.2020.8.13.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761068 - MG (2024
/0374496-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : CARLOS DANIEL DOS ANJOS CARVALHO
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO -
MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO
MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo regimental em recurso especial, mantendo o não conhecimento do
recurso por manifesta inadmissibilidade. O embargante alega violação aos
arts. 244 e 619 do CPP e ao art. 5o, X, da CF/88, sustentando omissão na
análise de nulidade decorrente de ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial, supostamente baseado apenas em denúncia anônima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão
embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente
quanto à alegada violação ao art. 244 do CPP e ao art. 5o, X, da CF/88; (ii)
definir se é possível, na via dos embargos de declaração, rediscutir o mérito
do acórdão, inclusive quanto à legalidade do ingresso em domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses
Documento eletrônico VDA49711209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a3b9b6d1-ad05-4723-8fbc-1b6807c18928

necessárias à solução da controvérsia, consignando a inviabilidade de agravo
regimental contra decisão colegiada (art. 258 do RISTJ).
4. O acórdão recorrido examinou a alegada nulidade e afastou a
violação ao art. 244 do CPP, por reconhecer que o ingresso no domicílio foi
precedido de autorização da genitora do réu e amparado em fundadas razões,
caracterizando flagrante de crime permanente.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio
sem mandado judicial quando há consentimento válido do morador ou
fundadas razões que indiquem situação de flagrância, interpretação aplicada
ao caso concreto.
6. Alterar a conclusão quanto à existência de consentimento
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7
/STJ.
7. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado sem demonstração de
vício sanável.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a3b9b6d1-ad05-4723-8fbc-1b6807c18928

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761068 - MG (2024
/0374496-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : CARLOS DANIEL DOS ANJOS CARVALHO
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO -
MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO
MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo regimental em recurso especial, mantendo o não conhecimento do
recurso por manifesta inadmissibilidade. O embargante alega violação aos
arts. 244 e 619 do CPP e ao art. 5o, X, da CF/88, sustentando omissão na
análise de nulidade decorrente de ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial, supostamente baseado apenas em denúncia anônima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão
embargada padece de omissão, contradição ou obscuridade, notadamente
quanto à alegada violação ao art. 244 do CPP e ao art. 5o, X, da CF/88; (ii)
definir se é possível, na via dos embargos de declaração, rediscutir o mérito
do acórdão, inclusive quanto à legalidade do ingresso em domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão
embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses
Documento eletrônico VDA49720248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 3749f001-60f6-439e-8e75-1955c28028e4

necessárias à solução da controvérsia, consignando a inviabilidade de agravo
regimental contra decisão colegiada (art. 258 do RISTJ).
4. O acórdão recorrido examinou a alegada nulidade e afastou a
violação ao art. 244 do CPP, por reconhecer que o ingresso no domicílio foi
precedido de autorização da genitora do réu e amparado em fundadas razões,
caracterizando flagrante de crime permanente.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a entrada em domicílio
sem mandado judicial quando há consentimento válido do morador ou
fundadas razões que indiquem situação de flagrância, interpretação aplicada
ao caso concreto.
6. Alterar a conclusão quanto à existência de consentimento
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7
/STJ.
7. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado sem demonstração de
vício sanável.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos Carlos Daniel dos Anjos
Carvalho.
O embargante busca suprimir omissão, contradição e obscuridade na decisão
ora impugnada, fundamentando-se nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo
Penal e no artigo 263 do Regimento Interno do STJ.
Consta dos autos que o embargante foi condenado na Comarca de Bom
Despacho-MG, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Alega que a ação policial excedeu seus limites, sendo baseada em denúncia
anônima, e que o STJ não conheceu o agravo regimental, apesar da violação do artigo
244 do CPP e do artigo 5o, X da CR/88. Argumenta que a decisão foi omissa ao não se
pronunciar sobre a violação da legislação penal, preferindo ater-se ao rigor do regimento
interno.
Requer, ao final, a procedência dos embargos para declarar a decisão proferida
no agravo regimental, reconhecendo a violação do artigo 244 do CPP e do artigo 5o, X da
CR/88, e submetendo o feito à apreciação do colegiado (e-STJ, fls. 528-533).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA49720248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 3749f001-60f6-439e-8e75-1955c28028e4

O Ministério Público argumenta que o recurso interposto é tempestivo e
cabível, mas que não há vício a ser sanado nos autos, pois a decisão questionada
apresenta fundamentação suficiente. Destaca que os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão e são inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam sua oposição.
Ressalta, ao final, que inexiste omissão por parte do órgão julgador, que
deixou de apreciar o mérito recursal em razão de não terem sido ultrapassados os
requisitos de admissibilidade. A parte embargante busca apenas novo julgamento da
causa devido ao seu inconformismo com o resultado, tornando inviável o acolhimento
dos embargos. Requer que os embargos sejam conhecidos e rejeitados (e-STJ, fls. 540-
541).
É o relatório.

VOTO
Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos.
Contudo, mantenho a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.
Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um
dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão –, hipóteses inexistentes no julgado recorrido.
Também não se apresenta a hipótese de erro material (art. 1.002 , III, do CPC).
A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses
necessárias à solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada mostrou-se
manifestamente incabível, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, circunstância que, por si só, inviabiliza o exame de mérito da tese
defensiva no referido recurso.
Ainda que assim não fosse, no mérito, a decisão proferida no agravo em
recurso especial analisou a alegação de nulidade por violação ao art. 244 do CPP e
afastou a tese defensiva.
Constatou-se que o ingresso no domicílio se deu mediante autorização da
genitora do agravante, hipótese reiteradamente admitida pela jurisprudência desta Corte,
conforme destaco:
Documento eletrônico VDA49720248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 3749f001-60f6-439e-8e75-1955c28028e4

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE.
CONSENTIMENTO DA GENITORA DA RÉ PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores tem reforçado o entendimento no sentido de que o ingresso
regular em domicílio alheio depende, "para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência
em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP).
2. O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,
assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados".
3. Este Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, nessa mesma linha interpretativa, tem
entendido que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente
interpretadas, exigindo-se, para tanto, a demonstração inequívoca da existência de
consentimento livre do morador ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do
imóvel.
4. No caso concreto, restou evidenciado que houve fundadas razões para a entrada dos
policiais no domicílio da ré, que foi devidamente autorizada por sua genitora, caracterizando
a situação de flagrância de crime permanente, a evidenciar, dessarte, a ausência de
ilegalidade, devendo, pois, permanecer hígidas as provas dela derivadas.
5. Registre-se que, para se concluir de modo diverso no tocante à existência ou não de
autorização para ingresso no imóvel dada pela genitora da agravante, seria necessário o
revolvimento de fatos e provas, o que, nesta quadra, é vedado, de acordo com a Súmula n. 7
/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.103.340/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
23/10/2024
25/10/2024
Além disso, ficou demonstrado que a condenação se apoiou não apenas na
droga apreendida, mas também na presença de petrechos típicos da mercancia, como
balança de precisão, lâminas e embalagens plástica s.
Assim, para alterar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita (Súmula 7
Documento eletrônico VDA49720248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 3749f001-60f6-439e-8e75-1955c28028e4

/STJ). Ademais, a orientação jurisprudencial citada pelo embargante não altera a
conclusão do caso concreto, que foi apreciado segundo o entendimento consolidado pela
Turma julgadora.
O que se verifica, portanto, é a intenção de rediscutir matéria já decidida,
finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, que não se
prestam ao rejulgamento da causa nem à modificação do julgado sem a demonstração de
vício sanável.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:25
Código de Controle do Documento: 3749f001-60f6-439e-8e75-1955c28028e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0374496-4
AREsp 2.761.068 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034863020208130074 0074200003486 10000232961839001
10000232961839002 10000232961839003 34863020208130074 74200003486
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS DANIEL DOS ANJOS CARVALHO
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS DANIEL DOS ANJOS CARVALHO
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ALEXANDRE SIMAO DE ARAUJO - MG076431
LEONARDO GONTIJO AZEVEDO - MG133300
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449<501820<5320@
2024/0374496-4 - AREsp 2761068 Petição : 2025/0016119-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:49
Código de Controle do Documento: 9F5F9907-CDEF-4608-A8CB-E2C1557F3F73